Tribunal: TCU
Processo: 000.229/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) em desfavor do Instituto Brasileiro de Imagem, Comunicação e Ação Social, além de Letícia de Leorne Menescal como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 500.000,00 no âmbito do Pronac n.o 09-0063 em prol do projeto intitulado como Região dos Lagos Cine Festival para a produção do correspondente espetáculo no Estado do Rio de Janeiro, tendo sido efetivamente captado, todavia, o valor federal de R$ 100.000,00, e a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 26/5/2009 a 31/12/2009, com o prazo final prorrogado, contudo, para 31/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) em desfavor do Instituto Brasileiro de Imagem, Comunicação e Ação Social, além de Letícia de Leorne Menescal como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 500.000,00 no âmbito do Pronac n.o 09-0063 em prol do projeto intitulado como " Região dos Lagos Cine Festival " para a produção do correspondente espetáculo no Estado do Rio de Janeiro, tendo sido efetivamente captado, todavia, o valor federal de R$ 100.000,00 e a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 26/5/2009 a 31/12/2009, com o prazo final prorrogado, contudo, para 31/12/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto Brasileiro de Imagem, Comunicação e Ação Social, além de Letícia de Leorne Menescal, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Brasileiro de Imagem, Comunicação e Ação Social, além de Letícia de Leorne Menescal, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 28/9/2009 50.000,00 8/10/2012 50.000,00 9.3. aplicar em desfavor do Instituto Brasileiro de Imagem, Comunicação e Ação Social, além de Letícia de Leorne Menescal, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento da notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.